Tribunal: TJDFT
Processo: 0755735-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CABIMENTO. DESPESAS DA MENOR ALIMENTANDA. CUSTO ELEVADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ALGUNS GASTOS. POSSIBILIDADE DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO PELO PAI. EXCLUSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
2. Considerando que os gastos comprovados da menor alcançam um montante compatível com a demonstrada possibilidade do genitor em suportá-los na mesma proporção que a genitora, e que o alimentante não se desincumbiu de seu ônus probatório de apresentar fatos que o impedem de prover a subsistência da infante nos moldes estabelecidos, mostra-se justa e razoável a fixação da pensão alimentícia no montante arbitrado pelo d. juiz de origem.
3. Inexistindo razões plausíveis para que a menor usufrua de dois planos de saúde distintos – um custeado pelo pai e outro, mais abrangente, pela mãe - e, constatando a possibilidade da metade da despesa já paga pela genitora (relacionada à obrigação paterna) estar abarcada dentro do montante arbitrado a título de pensão alimentícia, razoável e proporcional se mostra a exclusão da obrigação do genitor em custear tal despesa por fora.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.